Tribunal: TJDFT
Processo: 0708010-12.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. RÉU REINCIDENTE. MAUS ANTECEDENTES. CONTUMÁCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância depende da presença cumulativa dos vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau da reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. Inaplicável o princípio da insignificância se o valor do bem subtraído supera dez por cento do salário mínimo e o réu já possui condenação por crime patrimonial. Precedentes.
3. Recurso conhecido e desprovido.